Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720087-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOABE OLIVEIRA VAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOABE OLIVEIRA VAZ, preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, e artigo 180, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão estaria fundamentada nos elementos coligidos aos autos da medida cautelar (processo no 0702069-23.2022.8.07.0001) relacionada ao Inquérito Policial. Aduz que transcorridos mais de 45 dias da prisão, a defesa técnica não teve acesso aos autos da medida cautelar, desconhecendo, pois, os motivos da prisão. Invoca o disposto na Súmula Vinculante 14, ressaltando que a não disponibilização das provas que justificam a segregação do paciente tornam a prisão ilegal. Requer, liminarmente, o imediato acesso à íntegra da medida cautelar no 0702069-23.2022.8.07.0001 ou, caso entenda que a defesa técnica não deve ter acesso aos documentos, o deferimento da liberdade ao paciente, ainda que com o uso de monitoramento eletrônico. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso em comento, não se vislumbram tais requisitos. Compulsando os autos, extrai-se da ata de audiência de custódia (ID 36482165 – p. 91) que o paciente foi preso em flagrante, em 07 de maio de 2022, em razão da operação policial denominada “Magnata”, a partir de investigações realizadas pela Seção de Repreensão às Drogas. Com efeito, após o deferimento de medidas cautelares de cunho investigativo pelo Poder Judiciário (autos no 0702069- 23.2022.8.07.0001), os policiais envolvidos na operação apuraram, em relação ao paciente, que este atuaria na venda e distribuição de entorpecente, auxiliando diretamente o chefe da organização criminosa, sendo o segundo da hierarquia. Consta, ainda, que o paciente possui registro de recente sentença condenatória pela prática do mesmo delito (autos no 0701918.28.2020.8.07.0001), revelando-se necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva a fim de resguardar a ordem pública. Alinhadas essas considerações, acerca do alegado impedimento de acesso aos autos da medida cautelar, fato que tornaria a prisão ilegal, a defesa assim afirma: Em 12 de maio de 2022, através da defesa técnica que representa o Paciente e outro acusado, foi requerido acesso à medida cautelar (autos no 0702069- 23.2022.8.07.0001), em que, teoricamente, estariam os fundamentos para justificar a sua prisão. Até a presente data, 20 de junho de 2022, o paciente e sua defesa técnica seguem às escuras, sem acesso à medida cautelar e aos elementos de convicção que foram documentados. (ID 36482162 - Pág. 2). No entanto, o impetrante não comprovou qualquer requerimento nesse sentido. A propósito, não se olvida que a Súmula Vinculante 14 estabelece que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” Todavia, conforme se extrai do próprio enunciado, o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se, por conseguinte, as diligências ainda em curso, sobretudo em se tratando de procedimento sigiloso, sob pena de tornar ineficaz a investigação criminal. Portanto, não se trata de um direito absoluto da defesa, valendo transcrever o seguinte julgado desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO FASE INVESTIGATÓRIA. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I- Não há que se falar em constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade da prisão temporária do paciente, por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, em que se apura a prática do crime de roubo qualificado, especialmente por esta estar o suspeito foragido sendo necessário se proceder ao reconhecimento formal, bem como esclarecer as circunstâncias do delito. II- O direito de acesso aos dados de investigação, conforme previsto no art. 7o, §§ 10 e 11 da Lei 8.906/94, não traduz prerrogativa absoluta do advogado constituído pelo investigado sob pena de se frustrar o objeto e a eficácia de diligências instauradas. III- Ordem denegada. (Acórdão 1359065, 07230752620218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, eventual falta de acesso aos dados da investigação, por si só, não tornam a prisão ilegal, máxime no caso do delito em questão, porquanto cediço que a difusão de entorpecentes coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas, tornando imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa. Aliás, acerca do alegado excesso de prazo, comungo do entendimento esposado pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte A. Brito, em decisão recente (15/06/2022) proferida nos autos do habeas corpus outrora impetrado em favor do mesmo paciente (processo no 0718566-18.2022.8.07.0000 – ID 36376122 do referido HC): Em relação à alegação de excesso de prazo, é firme o entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça de que os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão. Além disso, somente configura excesso de prazo quando há patente omissão do juízo ou demora injustificada, o que não se configura na hipótese dos autos. Assim, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora